Tribunal: TJES
Processo: 5011033-50.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011033-50.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISAURA DE SOUZA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra decisão que cancelou a distribuição do feito em virtude do não recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

2. A parte apelante pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais, sustentando que a única consequência legal do não pagamento seria o cancelamento da distribuição, conforme o artigo 290 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir, em sede de apelação, o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça não impugnado oportunamente por meio de agravo de instrumento; e (ii) saber se, cancelada a distribuição do feito em virtude da ausência de preparo, é cabível a condenação ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça não é passível nova apreciação, uma vez que não foi objeto de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, configurando-se a preclusão temporal. Sobretudo quando sequer apontada qualquer modificação no contexto fático que alicerçou o indeferimento anterior.

5. A ausência de recolhimento das custas iniciais enseja, como única consequência legal, o cancelamento da distribuição, nos moldes do artigo 290 do Código de Processo Civil, o qual possui natureza administrativa e ocorre em fase pré-jurisdicional.

6. A condenação ao pagamento das custas processuais é indevida quando não há a efetiva formação da relação processual, tampouco prestação jurisdicional de mérito, inexistindo base legal para a imposição do encargo à parte autora.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011033-50.2023.8.08.0048

APELANTE: ISAURA DE SOUZA

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da sentença que, após indeferir o pedido de gratuidade de justiça e constatar a inércia da parte autora em recolher as custas iniciais, determinou o cancelamento da distribuição do processo e, concomitantemente, a condenou ao pagamento das referidas custas. A apelante pugna pela reforma da decisão, a fim de ser afastada a condenação ao pagamento do encargo processual, e reitera o pleito de justiça gratuita.

Inicialmente, impende assinalar a manifesta preclusão do direito de discutir o benefício da gratuidade de justiça. O pleito foi indeferido por meio de decisão interlocutória (id. 33970563), contra a qual a parte interessada não interpôs recurso de agravo de instrumento, a teor do que dispõe o artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. A ausência de impugnação no momento oportuno tornou a matéria preclusa, inviabilizando a sua reapreciação em sede de apelação. Tampouco apresentou novo contexto fático que justificasse a reiteração do pedido.

De outro lado, contudo, a insurgência da apelante merece prosperar quanto à dispensa do recolhimento das custas processuais.

A decisão judicial que culminou no cancelamento da distribuição mostra-se equivocada ao impor à autora a obrigação de arcar com os encargos processuais.

Nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, "Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias." A exegese do referido dispositivo legal, em consonância com a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, revela que a ausência de recolhimento das custas inaugurais enseja, como única consequência, o cancelamento da distribuição, ato de natureza eminentemente administrativa, praticado em uma fase pré-jurisdicional.

Com efeito, não tendo havido a angularização da relação processual, tampouco a prestação da tutela jurisdicional de mérito, não há substrato fático ou jurídico para a exigência do pagamento das custas.

A condenação, neste cenário, configura um paradoxo, porquanto impõe à parte o pagamento do mesmo encargo cujo inadimplemento foi a causa extintiva do procedimento, sem resolução de mérito. Se as custas fossem adimplidas, a consequência seria o regular processamento da demanda, e não a sua extinção. A falta de pagamento do preparo inicial obsta a própria existência jurídica válida do processo, não se podendo falar em débito de custas relativo a uma ação que sequer superou o juízo primeiro de admissibilidade.

Corroborando tal entendimento, trago à colação entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, ajuizada em 23/3/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/5/2022 e concluso ao gabinete em 8/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte.

3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88.

4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

5.
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais
, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte.

6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

(STJ - REsp: 2053571 SP 2023/0050835-8, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os Embargos de Divergência no Recurso Especial 856.000/GO, julgados pela Corte Especial em abril de 2010, referem-se à necessidade de intimação da parte ( CPC, art. 267, § 1º) para que efetue o pagamento das custas iniciais ( CPC, art. 257), antes do cancelamento da distribuição e extinção do feito com base no art. 267, III, do Estatuto Processual Civil, sempre que o magistrado houver, anteriormente, despachado a petição inicial, pois dali inicia-se seu ofício jurisdicional.

2. Este precedente da Corte Especial não exclui o firmado por este mesmo órgão julgador nos EREsp 264.895/PR, em dezembro de 2001, segundo o qual é dispensável a intimação pessoal da parte que não efetua o preparo previsto no art. 257 do CPC, quando o magistrado ainda não despachou nos autos, dando ensejo, daí, ao cancelamento da distribuição do feito. Nessa hipótese, a decisão que cancela a distribuição é de natureza administrativa.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 17.501/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 07/11/2013).

Não destoa de tal entendimento a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1 – Nos casos em que cancelada a distribuição em razão da inércia da parte em realizar o recolhimento das custas, não há falar em condenação ao pagamento delas.

2 - Não houve efetiva fruição do serviço público pelo jurisdicionado, de modo que indevida qualquer contraprestação pecuniária. 3 – Recurso provido.

(TJES - Apelação Cível nº. 5009402-42.2021.8.08.0048; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 27.08.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PAGAMENTO INDEVIDO ANTE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A homologação de desistência antes da citação equipara-se à sentença de cancelamento de distribuição, justamente porque sequer foram recolhidas as custas iniciais do processo. Se o autor tivesse optado por deixar escoar o prazo para o pagamento das custas sem manifestação, a consequência lógica seria o cancelamento da distribuição e a desoneração ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 290, do CPC. 2. Neste caso, a “homologação de desistência” não implica em qualquer condenação de custas, eis que nenhuma prestação jurisdicional foi efetivamente realizada, limitando-se a despachos proferidos apenas em torno da discussão quanto à concessão da assistência judiciária gratuita, sem qualquer análise da petição inicial. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES - Apelação Cível nº. 5006148-36.2021.8.08.0024; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.04.2023)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para afastar a condenação da ora Apelante ao pagamento das custas processuais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso